Tribunal: STF
Processo: RE 94126
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
ISS. OBRAS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EXECUTADAS PARA A CASA DA MOEDA DO BRASIL, QUE E EMPRESA PÚBLICA, "UT" LEI N. 5895/1933. ISENÇÃO DO ISS, COM BASE NO ART-11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968, NA REDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 22/1974. EMBORA EMPRESA PÚBLICA E NÃO AUTARQUIA, A CASA DA MOEDA DO BRASIL EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DE ACORDO COM O ART-2., DA
LEI N. 5895/1973, ENQUADRANDO-SE NA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART-11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. CONSTITUIÇÃO, ART-8., IX E XII. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO STF, NO ERE 90810-RJ, QUANTO ÀCONSTRUÇÃO DE OLEODUTOS PARA A PETROBRAS, NÃO BENEFICIADA COM A ISENÇÃO DO ART-11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. CONSTITUIÇÃO, ART-170, PAR-3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.